Tribunal: TJDFT
Processo: 0710032-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA PELA COMPANHEIRA. ARTIGO 129, § 9o, CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU PARA O CRIME DE EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição da apelante por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal praticado contra seu companheiro.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo da ré em lesionar a vítima, ao tomar a decisão de agredi-la, inicialmente com arremesso de objetos, tais como pires e vidro do aparador, e com uma cotovelada contra sua face a fim de recuperar o seu aparelho celular que havia sido pego pela vítima antes de entrar no carro, o que lhe provocou as lesões descritas em laudo pericial.
3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de exercício irregular das próprias razões, porquanto demonstrado, de forma inequívoca, que a ré agiu de forma dolosa ao violar a integridade corporal da vítima.
4. Exclui-se da condenação o pagamento de pena pecuniária, haja vista que o crime descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, não prevê pena de multa.
5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.